Tribunal: TJDFT
Processo: 0703792-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA EM DESFAVOR DO ESPÓLIO. DESCONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE INVENTÁRIO E PARTILHA. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO PARA A INCLUSÃO DOS HERDEIROS. RESPONSABILIDADE LIMITADA AO QUINHÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SUCUMBÊNCIA EXCLUSIVA DOS REQUERIDOS. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do artigo 796 do Código de Processo Civil: “O espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube.”

2. Na espécie, apenas após a prolação do acórdão referente ao recurso de apelação que cassou a sentença que havia acolhido a preliminar de ilegitimidade passiva do espólio, é que restou reconhecido o direito do ora apelado em cobrar dos herdeiros os valores por eles recebidos em razão da sucessão legítima.

3. Em que pese a sentença, objeto do presente recurso, tenha julgado parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial, é certo que o apelado obteve êxito integral, relativamente aos apelantes, uma vez que os valores dos quinhões de cada um deles (herdeiros) deverão ser repassados para quitar, ainda que não integralmente, o débito devido pelo falecido.

4. Aquele que der causa ao ajuizamento da ação deverá arcar com os ônus sucumbenciais, em atenção ao Princípio da Causalidade. No caso em exame, mostra-se correta a condenação dos herdeiros ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, na medida em que a não quitação da dívida pelo falecido deu causa ao ajuizamento da presente ação.

5. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, NEGADO PROVIMENTO.